Tribunal: TJDFT
Processo: 0731602-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731602-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Embargante: Extramed Administração e Serviços Médicos Ltda Embargados: Fundiagua - Fundação de Previdência Complementar Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Extramed Administração e Serviços Médicos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0730116-36.2024.8.07.0001. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 64488292). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator